Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-38.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL GARCIA MARTINS - CPF: 061.144.111-02 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0108-89 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS PRIMEIRAS MENSALIDADES AO FINAL DO CURSO. PARCELAMENTO MATRÍCULA TARDIA. TRANSFERÊNCIA DE CURSO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa que além do vencimento antecipado dos valores referentes ao programa estudantil de parcelamento vem sendo cobrada indevidamente em relação as mensalidades mesmo após a solicitação de mudança de curso.

2.

Sustenta que iniciou a graduação no curso de engenharia da computação, entretanto, após o termino do primeiro semestre realizou a mudança para a graduação em engenharia mecânica, contudo, os débitos referentes ao primeiro curso continuaram sendo cobrados, ensejando, inclusive, o trancamento do portal do aluno em relação as atividades referentes a graduação de engenharia mecânica.

3.

O magistrado
a quo
bem analisou a situação na sentença, fundamentando que as cobranças estão em consonância com o contrato firmado com a Instituição de ensino superior, vez que se referem às contraprestações decorrentes da prestação dos serviços educacionais fornecidos.

4.

Conforme analisado pelo magistrado
“
a transferência do curso não deve ser entendida como mero aditamento contratual, ante a existência de normas específicas em relação às matérias cursadas. Acresça-se que o Aluno pode voltar a cursar “engenharia da computação”, seguindo regras específicas de tempo e de aproveitando das matérias já feitas, ou seja, o que pretende a parte autora desequilibra todo o sistema educacional baseada na falsa premissa de que apenas houve “mutação do curso” sem outras implicações.”

5.

Prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

6.

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

7.

O simples inadimplemento contratual, sem qualquer abalo à imagem autoral é insuficiente para gerar o direito a receber indenização por danos morais, sendo que a improcedência do pleito deve ser mantida.

8.

Em que pese os transtornos enfrentados pelo recorrente, diante do descumprimento contratual, ainda que tenha havido falha na prestação do serviço, ausente prova de consequências mais gravosas à Autora, ficando a situação vivenciado no patamar dos meros dissabores do cotidiano, assim, não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

9.

Desta forma, tenho que o simples inadimplemento contratual, sem qualquer abalo à imagem autoral é insuficiente para gerar o direito a receber indenização por danos morais, sendo que a improcedência do pleito deve ser mantida.

10.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022